Tribunal: TJMT
Processo: 1022582-20.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022582-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GERALDI JHONSON CUNHA DUARTE DOS SANTOS - CPF: 055.437.221-50 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMANTE EM RAZÃO DA DESERÇÃO E CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:

1022582-20.2025.8.11.0001

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente/Recorrido:
GERALDI JHONSON CUNHA DUARTE DOS SANTOS

Recorrido/Recorrente:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIO MULTSEGUIMENTOS NPL IPANEMA VI NÃO PADRONIZADOS

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 12 a 16/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA POR DOCUMENTOS E TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO, EIS QUE DESERTO. RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que, ao homologar projeto de decisão elaborado por juíza leiga, julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexistência de débito e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

O autor recorre visando à majoração da indenização. O réu sustenta a existência de cessão de crédito válida, a legitimidade do débito, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório e a revisão dos critérios de incidência de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso do autor deve ser conhecido diante da declaração de deserção pelo juízo de origem; e (ii) estabelecer se a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes foi legítima diante da comprovação da relação contratual e da ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pela parte reclamada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso interposto pelo autor não é conhecido, pois foi declarado deserto pelo juízo singular, inexistindo pressuposto de admissibilidade recursal.

A parte ré apresenta documentos aptos a demonstrar a existência da relação jurídica e a origem do débito, incluindo cópia de documento pessoal, fotografia (“
selfie”
), ficha cadastral, certidão de cessão de crédito, notificação, telas sistêmicas e faturas relativas à utilização dos serviços.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados impede a desconstituição de sua força probatória, presumindo-se autênticos e válidos.

As telas sistêmicas constituem meio idôneo de prova quando corroboradas por outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado pelas Turmas Recursais.

Comprovada a relação contratual e inexistindo prova de quitação da dívida, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito e não gera dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor não conhecido, eis que deserto. Recurso do reclamado provido.

Tese de julgamento:

O recurso inominado não deve ser conhecido quando declarado deserto pelo juízo de origem por ausência de preparo.

Documentos como ficha cadastral, cópia de documentos pessoais, registros sistêmicos e faturas, quando não impugnados especificamente, são suficientes para comprovar a existência da relação contratual e a origem do débito.

A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, diante da comprovação da dívida e da ausência de pagamento, constitui exercício regular de direito e não enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, e 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 07.08.2018; Turmas Recursais do TJMT, Súmulas 34 e 51.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 342287928, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para:

“(...)
Declaro
a inexistência do débito
sub judice
;

Determino
a baixa da inscrição, objeto dos autos, no prazo de 05 dias, sob pena de multa fixa no valor de R$1.000,00 (um mil reais).

Condeno
a reclamada ao pagamento de indenização

por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados monetariamente pelo índice IPCA (parágrafo único do art. 389 do CC), com incidência de juros de mora na forma do art. 406, § 1º, do CC. Por se tratar de relação contratual, a correção monetária deverá incidir na forma da Súmula 43 do STJ e o juros a partir da citação.

(...)”.

Dessa sentença recorreram o reclamante e o reclamado, aquele objetivando a
majoração
dos danos morais, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1) Da cessão de crédito entre o recorrido e a empresa cedente;

2) Legitimidade do débito comprovada;

3) Inexistência de dano moral;

4) Redução do
quantum
indenizatório;

5) Juros de mora e correção monetária.

Ao final, requerem a reforma da sentença singular.

As contrarrazões foram apresentadas nos IDs 342287939/342287940.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, vê-se que o recurso interposto pelo
reclamante
não deve ser conhecido, uma vez que foi declarado deserto pelo Juízo singular, conforme decisão proferida no ID 342287945.

Desse modo, passo à análise do recurso interposto pelo
reclamado Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema Vi - Não Padronizado.

Da análise do documento anexado no ID 342287919, constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor
de
R$ 1.644,44 (um mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)
, o qual afirma desconhecer, uma vez que não contratou os serviços do demandado
.

Em sede de contestação (ID 342287924), o demandado juntou aos autos
cópia do documento pessoal (RG) e
selfie
do autor,
certidão de cessão de crédito
, notificação, ficha cadastral, além de telas sistêmicas e faturas relativas à utilização dos serviços, os quais não foram impugnados de forma específica pelo reclamante
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DÍVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do débito, a negativaç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Ademais, as Súmulas 34 e 51, das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, prelecionam:

SÚMULA 34
:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

SÚMULA 51:
“
O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido
, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação específica, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova”.
(Grifei)

Conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações do reclamante,
inexistem, nos autos, provas da ilegitimidade do débito questionado
.

Desse modo, o recorrente/reclamado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Portanto, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em ocorrência de danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto pelo
reclamado
, por ser tempestivo, e
DOU
PROVIMENTO
para
julgar

improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
não

conheço
do recurso interposto pelo
reclamante Geraldi Jhonson Cunha Duarte dos Santos
,
eis que deserto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026